Tribunal: TJMT
Processo: 1033887-74.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLESKA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 042.221.871-51 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 28.863.517/0001-23 (RECORRIDO), JOSE REINALDO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 215.877.248-47 (ADVOGADO), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - CPF: 272.876.158-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1033887-74.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WALLESKA PEREIRA DE SOUZA/ M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI

Recorrido(s):

M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI/ WALLESKA PEREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARRINHO DE BEBÊ. VÍCIO DO PRODUTO. ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FORA DO PRAZO DE GARANTIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. DEVOLUÇÃO DO VALOR. ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor do produto responde de forma objetiva e solidária em relação ao consumidor decorrente de vicio do produto.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a promovente

WALLESKA PEREIRA DE SOUZA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), e danos morais por não ter sido consertado o carrinho de bebê que tenha apresentado vício de qualidade.

3. Nos autos, consta que a promovente encaminhou o produto a assistência técnica e supostamente não obteve retorno.

4. Ocorre que o produto foi encaminhado a assistência técnica fora do prazo de garantia, já que o produto foi adquirido em 09 de novembro de 2019 e foi encaminhado a assistência técnica em 09 de junho de 2020, quando fora do prazo de garantia.

5. Ocorre que a empresa promovida por mera liberalidade, sem qualquer obrigação legal, no dia 29 de setembro de 2020 restitui a promovente do valor pago para a aquisição do carrinho.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6. Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da promovente improvido e da promovida provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente WALLESKA PEREIRA DE SOUZA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), e danos morais por não ter sido consertado o carrinho de bebê que tenha apresentado vício de qualidade.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da promovida em indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

Já a Recorrente WALLESKA PEREIRA DE SOUZA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da quantia fixada a titulo de danos morais.

Os Recorridos regularmente intimados para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A promovente adquiriu um carrinho de bebê em 09 de novembro de 2019, sendo que produto no dia 09 de junho de 2020 apresentou suposto defeito de fabricação.

A promovente narra que encaminhou o produto a assistência técnica em 09 de junho de 2020, sem que tenha recebido qualquer retorno para o conserto.

Em 20 de agosto de 2020, a promovente instaurou uma reclamação perante o PROCON, em que foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias uteis para a promovida apresentar resposta a reclamação da consumidora.

Pois bem, antes de vencido o prazo de 15 (quinze) dias a promovente propôs a presente demanda, sendo que a empresa promovida justificou que o reparo não foi realizado, em razão do produto estar fora do prazo de garantia, bem como por mera liberalidade restituiu o valor pago em 29 de setembro de 2020 à consumidora.

Logo, entendo que não há qualquer ilícito praticado pela empresa promovida, eis que estaria desobrigada em proceder com o reparo do produto, supostamente danificando por estar fora do prazo legal de garantia.

A compra foi realizada em 09 de novembro de 2019 e o fato de a consumidora ter montado o produto apenas em 09 de junho de 2020, não é suficiente para estender o prazo de garantia, tendo em vista que a sua vigência inicia a partir da compra.

Desta forma, entendo que a promovida não praticou qualquer ato ilícito.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Mesmo se houvesse obrigação legal por parte da promovida, a situação se enquadraria como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade da promovida.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU PROVIMENTO ao Recurso da M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por WALLESKA PEREIRA DE SOUZA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a
M M MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI em
razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente WALLESKA PEREIRA DE SOUZAao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021